Tribunal: TCU
Processo: 016.752/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo de fiscalizar as obras do Sistema Adutor da Bacia Leiteira  Linha Tronco e Municípios, no Estado de Alagoas. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Secretaria de Estado de Infraestrutura de Alagoas (Seinfra/AL), com o objetivo de fiscalizar as obras do Sistema Adutor da Bacia Leiteira - Linha Tronco e Municípios, objeto do Termo de Compromisso 0402201-32/2012/MI/Caixa, firmado com o então Ministério da Integração Nacional (MI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 288, caput e inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Maurício Quintella Malta Lessa; 9.2. aplicar a Maurício Quintella Malta Lessa, CPF XXX.556.334-XX, individualmente, a multa prevista no art. 58, VI, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência à Seinfra/AL, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a execução das obras do Sistema Adutor da Bacia Leiteira - Linha Tronco e Municípios, sem a atuação de empresa gerenciadora para subsidiar o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, afronta ao art. 67 da Lei 8.666/1993; ao art. 6o, incisos IV e IX, e §§4o e 5o, da Portaria Interministerial 507/2011, à alínea "a) " do item 3.2 do Termo de Compromisso 0402201-32/2012/MI/Caixa; e à jurisprudência desta Corte, conforme Acórdão 1931/2009-TCU-Plenário (rel. Min. Raimundo Carreiro), 2.325/2015-TCU-Plenário (rel. Min. Augusto Sherman), 3.042/2010-TCU-Plenário (rel. Min. Weder de Oliveira), 1.936/2006-TCU-Plenário (rel. Min. Augusto Nardes) e 1989/2013-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz); 9.4. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, e, no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 60 dias: 9.4.1. manifeste-se conclusivamente acerca da execução do Contrato 14/2014-CPL/AL, emitindo opinião fundamentada sobre a existência de dano ao Erário; 9.4.2. em caso de haver dano ao Erário, adote as medidas administrativas para a caracterização e elisão do dano e, esgotadas tais as medidas sem a devida recomposição ao Erário, providencie a imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da IN-TCU 71/2012; 9.5. dar ciência à Seinfra/AL e à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que os critérios de pagamentos para os serviços de supervisão e gerenciamento de obras de construção devem prever a entrega de produtos ou de resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento, evitando-se a previsão de pagamentos por homem-mês ou relacionados à mera permanência de mão de obra ou disponibilização de equipamentos, consoante o disposto no art. 28 e Anexo V da IN-MPDG 5/2017. 9.6. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, e, nos termos do § 3o do art. 7o da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 90 dias, envie ao TCU o planejamento, a ser realizado com apoio da Caixa e da Sefaz/AL, das ações com vistas a retomada das obras do Termo de Compromisso 0402201-32/2012/MI/Caixa, de forma a dar funcionalidade às etapas já executadas; ou, no mesmo prazo, caso julgue pertinente, adote medidas para iniciar a assunção ou transferência da responsabilidade da execução do empreendimento, hipótese prevista no item 10.2 do Termo de Compromisso 0402201-32/2012/MI/Caixa, e informe ao TCU; 9.7. ordenar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração que: 9.7.1. autue processo no qual se averigue a aprovação de dois Laudos de Análise Técnica de Engenharia (LAE), o primeiro LAE datado de 23/12/2013, e o segundo LAE datado de 30/4/2014, os quais não contemplam as instalações elétricas das subestações das estações elevatórias da 1a Etapa do Termo de Compromisso 0402201-32/2012/MI/Caixa, que comprometeram a viabilidade e a funcionalidade da etapa, contrariando norma interna da Caixa AE-099008, ao art. 12 da Lei 8.666/1993 e art. 2o-A, inciso I, da Lei 11.578/2007, estando desde já autorizada a realizar as audiências e demais comunicações necessárias; 9.7.2. em outros processos de auditoria sob sua responsabilidade, proponha as audiências relativas a irregularidades relacionadas aos achados de auditoria em momento anterior à instrução de mérito do respectivo processo; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão à Seinfra/AL, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à Caixa Econômica Federal, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo os relatórios e os votos, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.9. arquivar este processo.